Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001996-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JOELMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.594.201-63 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão e as mesmas partes, tem-se que este último não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1001996-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JOELMA FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão monocrática de id. 81827989, que não conheceu o agravo de instrumento aviada pelo ora agravante em desfavor de
JOELMA FERREIRA DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, contra decisão que deferiu a tutela de urgência que determinou a manutenção da autora e seus dependentes no plano de saúde, após os 18 (dezoito) meses, nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, cujo recurso não foi conhecido, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

Entretanto, afirma que embora os processos sejam das mesmas partes e contenham o mesmo objeto, os recursos foram interpostos por empresas distintas, patrocinado por causídicos diversos, sendo que o recorrente possui interesse na apreciação do seu recurso, haja vista o reflexo dessa decisão em seus bens.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido nos seus termos (id. 85009474).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 88785469 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que os argumentos suscitados pela agravante não são suficientes para o juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

A parte agravante, não se conformando com a decisão unipessoal desta Magistrada que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, almeja sua reforma integral, a fim de que seja ordenado o processamento do instrumento manejado pela mesma, e, ao seu final, seja dado provimento ao recurso.

A irresignação, contudo, não prospera.

É consabido que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola, extreme de dúvidas, o “princípio da unirrecorribilidade” – eis que, ao manejar o segundo apelo contra a mesma sentença, verifica-se o implemento da preclusão consumativa.

Sobre o tema, colhe-se o magistério sempre preciso de Alexandre Freitas Câmara, desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (grifou-se):

“Por fim, tem-se a preclusão consumativa quando o sujeito do processo, por já ter praticado o ato, perde a possibilidade de praticá-lo novamente (ou de o complementar). Assim, por exemplo, oferecida a contestação, não pode o réu posteriormente (ainda que em tese ainda houvesse prazo para fazê-lo), contestar outra vez ou complementar sua contestação.
Do mesmo modo, não se admite que contra uma mesma decisão a mesma parte interponha dois recursos
(com a ressalva do cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário, nos termos do art. 1.031), o que é manifestação de algo que no jargão forense é costumeira e impropriamente chamado de “princípio da unirrecorribilidade”,
mas que, na verdade, é apenas uma consequência da regra (e não princípio) da preclusão
. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 300).”

No mesmo sentido
, leciona o professor Fredie Didier Jr. que:

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual”
(
in
‘Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento’. Salvador: JusPodivm. 2008. v. I, p. 275).

Com espeque em tais premissas, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa”
(STJ, AgInt no AREsp 784.774/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03-04-2018).

Feito este registro preambular, conforme restou consignado no
decisum
monocrático, em percuciente análise no sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, constatou-se que tramitaram sob a minha relatoria os autos de Agravo de Instrumento nº. 1000660-62.2021.8.11.0000, com as mesmas partes, mesmo objeto/causa de pedir e contra a mesma decisão de primeiro grau, diferenciando-se, tão somente, a
banca de advogados que subscrevem as respectivas razões recursais
.

Dessa forma, denota-se que a decisão ora recorrida foi fruto de outro recurso, sendo àquele (
RAI 1000660-62.2021.8.11.0000
) ajuizado pelo BANCO BRADESCO S.A., que foi distribuído às
14h51m do dia 21/01/2021
, ao passo que o presente instrumento foi interposto na data de
10/02/2021, às 14h27m
.

Diante desse cenário, reconheceu-se a preclusão consumativa, porquanto, com a interposição do primeiro recurso, consuma-se o direito (ou a faculdade) da parte, não podendo praticá-lo de novo, ainda que seja veiculado pedido mais amplo que o anterior (continência).

Sendo assim,
diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, não há razões para se dar prosseguimento a este último.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIA DE CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se conhece do recurso especial manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destaquei)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.”
(TJMT – Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019) (destaquei)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021